Tribunal: STF
Processo: AI 742034
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISIDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.6.2008.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. Precedentes.



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional - AI 800.074-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.12.2010.



    Agravo regimental conhecido e não provido.